Tribunal: TJES
Processo: 5004585-45.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004585-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILKER VENTURA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5004585-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILKER VENTURA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal impetrado em favor de
WILKER VENTURA DA SILVA
, ante sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras ARTS. 12 E 14 DA LEI N° 6.368⁄76 E ARTS. 14 E 16 DA LEI N° 10.826⁄03, à pena total de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em cumprimento de regime inicialmente fechado.

O requerente pede a reforma do referido
decisum
para que seja fixada a pena-base fixada no mínimo legal, bem como aumentado o
quantum
de redução pela menoridade relativa.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Subprocurador-Geral, Dr. Josemar Moreira, em que se manifesta pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por ausência dos pressupostos processuais. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5004585-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILKER VENTURA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento)

A douta Procuradoria de Justiça argui, em sede de preliminar, a ausência dos pressupostos da ação revisional criminal.

Entretanto, entendo que a respeitável questão preliminar suscitada se confunde com o mérito da ação autônoma, especificamente na análise mais profunda sobre a injustiça da condenação e das provas existentes.

Diante do exposto, peço vênia à ilustre Procuradoria do Estado para tratar desta irresignação no mérito do recurso, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
WILKER VENTURA DA SILVA
, ante sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras ARTS. 12 E 14 DA LEI N° 6.368⁄76 E ARTS. 14 E 16 DA LEI N° 10.826⁄03, à pena total de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em cumprimento de regime inicialmente fechado.

Segundo consta na denúncia:

“(...) a força policial solicitou e obteve da Vara Especial de Central de Inquéritos MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO para ser executado em diversos locais do Bairro Alto de Itararé, onde estavam acontecendo diversos crimes e a população estava clamando por uma ação mais enérgica em face da forma como criminosos estava transitando pelas ruas daquele bairro.

De posse da ordem judicial, policiais militares compareceram, simultaneamente, nos diversos locais no dia quatro (04) de fevereiro (02) do corrente ano (2005), iniciando os trabalhos às 06:00 horas.

Na residência onde se faziam presentes os denunciados WILKER VENTURA, vulgo "KIKO"; MAYCON SANTOS GOMES, também conhecido como BRUNO SANTOS GOMES; WEVERTON GOMES SANTOS; MARCOS LOPES DE AGUIAR e a adolescente ANDREIA BRITO SILVA, os agentes apreenderem, atrás de um quadro, instalado num dos quartos, UMA PISTOLA CALIBRE .40, com uma parte 'oxidada e outra inoxidada, com dois carregadores contendo 22 munições de mesmo calibre, todas intactas, tendo, naquela oportunidade o denunciado WILKER VENTURA DA SILVA "assumido a propriedade da referida arma".

A adolescente ANDREIA BRITO SILVA é namorada do denunciado WILKER VENTURA DA SILVA.

Os agentes apreenderam também, naquela residência a importância de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) e uma cédula de um dólar americano, que o denunciado WILKER VENTURA DA SILVA também assumiu a propriedade.

Interrogado naquele local o infrator WILKER VENTURA DA SILVA assegurou para os agentes e principalmente para o PC Adilson Coelho Weller que outras armas pertencentes ao grupo que estava naquela casa, avam sendo guardadas noutro local e "vigiadas pelo indivíduo conhecido como MAIQUINHO".

De posse de tais informações e através das indicações do grupo, as equipes conseguir deter na rua Etelvina Rodrigues o denunciado MAYCON SOUZA COSTA, vulgo "MAIQUINHO" e com mesmo detido, seguiram para o "paiol", ou seja, nº 33 da Escadaria Etelvina Rodrigues, naquele mesmo Bairro.

No local indicado pelos Infratores, os agentes constataram tratar-se da residência do denunciado ROGÉRIO CLEMENTE, vulgo "DEDE".

ROGÉRIO CLEMENTE, vulgo "DEDE", por sua vez, diante dos fatos que que foram narradas, conduziu os policiais até um terreno baldio, localizado ao lado de sua residência, onde os agentes, no exato local indicado pelo acriminado apreenderam” inúmeras drogas e armas.

“[...]

Com a prisão de parte do grupo, as equipes seguiram até a residência do denunciado PAULO SERGIO DE DEUS BARBOSA, mais conhecido como PAULO VENTURA, sobrinho do infrator WILKER VENTURA DA SILVA, onde aprenderam a importância de R$ 370,00. PAULO SÉRGIO DE DEUS BARBOSA funcionava como "tesoureiro" do grupo criminoso.

As porções contendo as substâncias que aparentavam MACONHA e CRACK tinham destinação mercantil.

O grupo estava associado de forma estável para a prática, principalmente, do crime de tráfico de drogas no local.”

O requerente pede a reforma do referido
decisum
para que seja fixada a pena-base fixada no mínimo legal, bem como aumentado o
quantum
de redução pela menoridade relativa.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Subprocurador-Geral, Dr. Josemar Moreira, em que se manifesta pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por ausência dos pressupostos processuais. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido.

Pois bem. De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; II - sentença fundada em prova falsa; ou III - surgimento, após a sentença, de provas novas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Na espécie, a despeito das judiciosas razões apresentadas pelo requerente, com a devida vênia, não há como acolher o pedido revisional, pois não há evidente contrariedade entre a sentença condenatória e as provas colhidas ao longo da instrução criminal.

A propósito, decisão manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a reforma da sentença somente pode ser entendida como aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal.

Ressalta-se que a sentença condenatória foi prolatada em 15 de junho de 2005, sendo julgado o recurso de apelação criminal em 14 de fevereiro de 2007, sendo impugnada via revisão criminal somente neste momento.

Quanto ao pedido defensivo de reforma da pena-base aplicada, entendo que não há razão para tal, sendo a sentença condenatória perfeita neste ponto.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal, à luz da legislação e da jurisprudência da época. Destaca-se a enorme apreensão de armas, munições e drogas realizada no dia da execução do mandado de busca e apreensão expedido nos autos.

Assim, ao aplicar a pena-base, o Juízo
a quo
agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo
codex
, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo revisionando.

Vale consignar, ainda, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate.

Portanto, peço vênia ao entendimento da ilustre defesa e diante da existência de elementos negativos constantes no artigo 59 do Código Penal, não há que se falar em redução da pena-base do requerente.

Assim, as argumentações apresentadas pelo requerente não possuem o condão de afastar a majoração da pena realizada. Logo, entendo que não seja possível, neste momento, cassar a sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada.

Da mesma forma, quanto ao pleito de majoração do
quantum
de redução pela atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena, observasse que a legislação pátria não fixa frações de aplicação, ficando a cargo do magistrado sua aplicação.

A tudo isso, acrescente-se ser notório que o presente pedido revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais supra mencionadas, espelhando pretensão de reexame puro e simples das provas exaustivamente apreciadas no
decisum
.

Sobre o tema em debate, preleciona o Professor Júlio Fabbrini Mirabete:

"A revisão, porém, não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. Há, na verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1.357-8).

Nesse sentido vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"
[...] A despeito da eloquência dos argumentos lançados no parecer ministerial, entendo que a matéria deve ser apreciada juntamente com o mérito recursal, pois com esta se confunde, notadamente quando possui nítida correlação a análise de materialidade e autoria delitiva à luz do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 621, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese em julgamento, examinando minuciosamente e com acuidade as teses apresentadas pela defesa, de acordo com as decisões proferidas pelos juízos de primeiro e segundo grau de jurisdição, não há como reconhecer que ambas não possuem fundamentação e foram contrárias à prova dos autos, pois mostra coerência e consentâneo com os elementos de convicção angariados. Não obstante a alegação exordial revisional de ausência de provas de traficância e de conduta associativa de traficância, tal matéria já foi objeto de análise pelo magistrado competente na sentença condenatória e pelo órgão colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, com votação unânime. 3. No que tange à pena aplicada, a Primeira Câmara Criminal já reformou a sentença condenatória, avaliando as dosimetrias da pena-base e reduzindo a pena do reeducando ao mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, bem como condenou o agente pela associação ao tráfico com pena-base também no mínimo legal. [...] Revisão Criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200039004, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)
.

Destarte, malgrado a irresignação do peticionário, não espelhando o presente pedido revisional qualquer das hipóteses tratadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, outra solução não resta senão afastar a pretensão manejada.

Mesmo entendimento expressou à Douta Procuradoria de Justiça, conforme o bem lançado Parecer do SubProcurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, o qual incluo complementarmente como razões de decidir:

"In casu, o que se infere dos autos é que a r. sentença de piso foi proferida há mais de 17 (dezessete) anos, época em que a exegese doutrinária e jurisprudencial era manifestamente diversa da atual, e o que se infere é que a nobre Magistrada singular pontuou cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a valoração negativa de quatro delas: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

[...]

É imperioso consignar, por derradeiro, que a revisão dos critérios que serviram de base para a formação do convencimento daquele Julgador é medida que se insere no campo fático-probatório, cujo revolvimento é inadmissível na excepcional via da revisão criminal, mormente quando se verifica o relevante lapso temporal transcorrido desde a prolação do édito condenatório até a data atual.

[...]

Isso porque estamos diante de uma condenação datada de 15 de junho de 2005, ou seja, época em que a exegese doutrinária e jurisprudencial era manifestamente diversa da atual, e, como é de conhecimento mudança de entendimento jurisprudencial não é apta a autorizar a procedência de revisão criminal, mormente por força do princípio do tempus regit actum, afigurando-se obviamente impossível impor ao julgador a obrigação de se adequar à orientação jurisprudencial até então inexistente.”

Portanto, tais alegações defensivas não se mostram suficientes para se desconstituir a segurança jurídica trazida pelo trânsito em julgado de uma decisão judicial condenatória.

Desta feita, comungando com os argumentos da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus exatos termos a sentença condenatória e o Acórdão confirmatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL - ARTS. 12 E 14 DA LEI N° 6.368⁄76 E ARTS. 14 E 16 DA LEI N° 10.826⁄03 - 1.

REFORMA DA PENA-BASE - MAIOR REDUÇÃO PELA ATENUANTE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REEXAME - 2. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a reforma da sentença somente pode ser entendida como aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal. O presente pedido revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais supra mencionadas, espelhando pretensão de reexame puro e simples das provas exaustivamente apreciadas em decisão singular. As alegações defensivas não se mostram suficientes para se desconstituir a segurança jurídica trazida pelo trânsito em julgado de uma decisão judicial condenatória

2. Revisão Criminal julgada improcedente.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da REVISÃO CRIMINAL Nº 5004585-45.2022.8.08.0000, em que é requerente WILKER VENTURA DA SILVA e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM as Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.